Tribunal: TJPA
Processo: 0805981-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805981-82.2020.8.14.0301

APELANTE: ANDRA DE JESUS QUARESMA DE ARAUJO PALMA, DALVINA MAGALHAES BRAGA DA SILVA, DANIELI RIBEIRO PIRES, DANIELLE VALE BARBOSA PINHEIRO, ECILA RAPHAELA BARROSO DA SILVA, FRANCY TERESINHA DOS PASSOS GOES, GISELLE SANTA BRIGIDA SARMENTO DA ROCHA, LELSON MORAES DA COSTA, RODRIGO MARCELO RODRIGUES DA PAZ, LEILA MARIA ROCHA DA SILVA, PATRICIA DA SILVA BRITO, ROSANIA CORREIA DA SILVA LIMA, MAIRA ARAUJO OLIVEIRA, ALINE MARCELA DA SILVA SANTOS, ANTONIO EURICO DIAS DOS SANTOS, LEYLE ANANDA DA MOTA PACHECO, GILSON MOREIRA ANGELIM, MARINA PRADO DE MELO MORAES, PRISCILA SILVA DOS ANJOS, ADRIANA SANTOS DE ALBUQUERQUE, DANIELLE DE SOUZA RIBEIRO, ODINEIA TEIXEIRA DE NORONHA, PATRICIA REIS CARVALHO, JAQUELINE DA SILVA CHAVES COLINS, GILCILENE SOCORRO NUNES ALMEIDA, JOSE OLEGARIO COUTINHO FILHO, ADRIELE DA CONCEICAO MONTEIRO DOS SANTOS, KRISTHIANE DE LIMA BRAGA, NILVACEIA MOTA DOS SANTOS, DIENI MACHADO PACHECO, FLAVIA DE MELO OLIVEIRA MACEDO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, sob alegação de ausência de intimação válida da sentença e erro de premissa fática quanto ao início do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade da intimação da sentença; (ii) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à regularidade da intimação e ao início do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de ausência de intimação válida, afastando a tese com fundamentação clara, o que descaracteriza omissão.

4.

O julgador reconhece a regular publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, fixando corretamente o termo inicial e final do prazo recursal, com base nos registros do sistema eletrônico.

5.

A certidão apresentada pelos embargantes é analisada e considerada genérica e insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos dados do sistema processual eletrônico.

6.

A valoração da prova realizada pelo colegiado insere-se no convencimento motivado do julgador e não pode ser revista em embargos de declaração.

7.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tentativa de rediscussão do mérito.

8.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à correção de error in judicando, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A apreciação expressa da alegação de nulidade de intimação afasta a configuração de omissão. 3. A presunção de veracidade dos registros do sistema eletrônico somente é afastada por prova robusta e inequívoca. 4. A divergência quanto à valoração da prova configura inconformismo com o julgamento e não erro de premissa fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 158.163/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 33311800) opostos por Andra de Jesus Quaresma de Araújo Palma e outros em face do V. Acórdão de ID 32381209, que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por intempestividade.

Os embargantes apontam a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado teria partido da premissa equivocada de regular intimação da sentença de primeiro grau, deixando de enfrentar adequadamente a alegação de nulidade da intimação. Afirmam que houve comprovação documental da ausência de intimação válida, mediante certidão expedida por unidade judiciária, a qual evidenciaria falha do aparelho judiciário.

Defendem que, inexistindo intimação regular, o prazo recursal não teria sequer se iniciado, de modo que não se trataria de flexibilização de prazo peremptório, mas de reconhecimento da inexistência de marco inicial válido.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade da Apelação e determinado o seu regular processamento.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 34779260), defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado, ao argumento de que esta Turma teria deixado de apreciar a tese relativa à ausência de intimação válida da sentença de primeiro grau, circunstância que, segundo defendem, impediria o início da contagem do prazo recursal e afastaria a intempestividade da apelação.

A insurgência não se sustenta à luz da técnica processual que rege os embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, direta e fundamentada a tese central dos recorrentes, qual seja, a alegada inexistência de intimação válida da sentença.

Constou de forma clara no julgado que a sentença foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/01/2022, iniciando-se o prazo recursal em 21/01/2022 e encerrando-se em 10/02/2022, tendo a apelação sido protocolada apenas em 15/03/2022, quando já operada a preclusão temporal. Registrou-se, ainda, que a certidão apresentada pelos agravantes não possuía força suficiente para afastar a presunção de veracidade dos registros constantes do sistema eletrônico, inexistindo justo impedimento, caso fortuito ou força maior aptos a ensejar a restituição do prazo.

Verifica-se, portanto, que a alegação de ausência de intimação foi examinada e rejeitada, não havendo qualquer silêncio jurisdicional sobre o ponto.

A certidão apresentada foi expressamente analisada e reputada genérica e insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos registros do PJe. Trata-se de juízo de valoração da prova, inserido na esfera de convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 371 do CPC, que não pode ser revisto por meio de embargos declaratórios.

O fato de o colegiado ter adotado conclusão desfavorável aos embargantes não caracteriza omissão. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício integrativo da decisão.

Também não se verifica erro de premissa fática. O acórdão não partiu de fato inexistente nem ignorou circunstância relevante. A alegação de ausência de intimação foi considerada e rejeitada de forma fundamentada. A conclusão acerca da regularidade da intimação decorre de juízo valorativo devidamente motivado, o que afasta qualquer hipótese de erro material ou equívoco fático.

Os embargos de declaração não se prestam a reabrir debate jurídico já decidido, sob pena de desvirtuamento da função integrativa que lhes é própria.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026